Tribunal: TJES
Processo: 5000267-22.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-22.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: VALDEMIRO ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000267-22.2019.8.08.0033

RECORRENTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDA:
VALDEMIRO ROSA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:

VITOR ANTONIO CASER VALENTIM

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor alega que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes indevidamente.

As partes compuseram acordo onde a recorrente ficou responsável por providenciar o pedido de expedição de ofício para bloqueio e transferência do veículo para o seu nome, todavia em sentença de ID 4112917, o juízo
a quo
homologou acordo, todavia evidenciou que ficou a cargo do requerido expedir ofício ao Detran.

Irresignada, o recorrente (ID 4112932), suscitou a reforma da r. Sentença, aduzindo que no acordo ficou responsável por fazer o pedido de expedição de ofício e que não possui condições de expedir o ofício tendo em vista que o veículo está em posse de terceiros.

Da análise dos autos verifico que assiste a razão ao recorrente.

Da análise do conjunto probatório, verifico que no presente acordo (ID 4112911) restou pactuado que o requerido realizaria o pedido e não a expedição do ofício, desta forma diante da impossibilidade de expedição de ofício pelo próprio recorrente, a expedição de ofício pelo juízo é medida que se impõe.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA ATRAVÉS DA VIA ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 497 do CPC, nas ações que tenham por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2. Considerando que a autora não possui o documento de transferência do veículo devidamente preenchido pelo réu, para a transferência do bem exige-se a expedição de ofício ao DETRAN, por se tratar de medida impossível de ser cumprida pela via administrativa regular.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.298426-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

Desta forma, a r. sentença deve ser anulada para que seja expedido ofício ao DETRAN para que se proceda o bloqueio e transferência do veículo, nos termos do acordo de ID 4112911.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, determinando-se ao juízo a quo
que seja enviado ofício ao DETRAN, para bloqueio e transferência do veículo, nos termos do acordo homologado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)